Tribunal: CARF
Processo: 16327.904332/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904332/2012-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.817 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
ANÁLISE DIREITO CREDITÓRIO
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para análise da documentação acostada aos autos e verificação do
eventual direito creditório pleiteado nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação - DCOMP n°
41217.56468.150611.1.3.04-5170 a qual o Interessado em epígrafe compensou, sob
condição resolutoria de posterior homologação, crédito de IOF, código 1150, período
de apuração: 10/06/2010, com arrecadação em 15/06/2010 - no valor original de R$
140.708,92 - oriundo de pagamento indevido ou a maior via DARF recolhido nessa
data.
O despacho decisório - n° de rastreamento 31081313 à fl. 1396 - não reconheceu o
direito creditório pleiteado sob o fundamento de que o DARF estava totalmente
alocado ao débito do período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904332/2012-64
Fl. 67084
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904332/2012-64

O contribuinte foi cientificado na sexta-feira 14/09/2012 (vide AR à fl. 1390) e
apresentou manifestação de inconformidade (vide protocolo à fl. 02) em 16/10/2012
alegando que:
"II - DO DIREITO
II. 1 — Da existência do crédito
A Requerente trata-se de pessoa jurídica autorizada a praticar todas as operações
próprias aos bancos comerciais, às sociedades de crédito, financiamento e
investimento, aos bancos de investimento e às sociedades de crédito imobiliário.
Adicionalmente, em conformidade com seu Estatuto Social, também está incluído entre
seus objetivos sociais a emissão e administração de cartões de crédito, próprio ou de
terceiros.
Assim sendo, possui a obrigação de efetuar a retenção do IOF sobre todas as
operações financeiras sob sua responsabilidade.
Ocorre que, em junho de 2010, a Requerente efetuou a retenção de IOF no montante de
R$ 3.330.646,93 (doc. 04). Por equívoco, em razão de um erro de processamento do
sistema, foi incluído neste recolhimento o valor de R$ 140.708,92 em duplicidade,
correspondente às retenções de IOF sobre operações de crédito.
Claramente, houve erro no recolhimento, vez que, através do demonstrativo contábil
anexado (doc. 05), é possível a identificação dos valores ali lançados em duplicidade,
sendo que o montante final apurado naquela conta contábil perfaz o valor recolhido em
DARF.
Portanto, diante das informações aqui mencionadas, faz-se necessária a homologação
da compensação pleiteada pela requerente, em razão da existência do crédito pleiteado
II.2 — Do erro de fato e do princípio da verdade material
No caso em questão, além do recolhimento indevido a maior, a recorrente também
cometeu equívoco no momento da declaração do débito apurado emDCTF.
O contribuinte informou em DCTF, em um primeiro momento, o mesmo valor do DARF
recolhido indevidamente, motivando a autoridade fiscal a considerar a inexistência do
crédito.
Diante da demonstração da existência do crédito, entretanto, não se pode alegar pela
autoridade fiscal a inexistência do crédito por força do erro cometido pelo contribuinte
na declaração entregue originalmente.
Como bem sabido, o processo administrativo rege-se pelo princípio da verdade
material, segundo o qual a conseqüência tributária somente ocorrerá se o evento
efetivamente se verificar no plano fenomênico
No caso em questão, ocorreu apenas equívoco no preenchimento da DCTF, incluindose
recolhimento em duplicidade referente a retenção de um único tributo.
O fundamental, contudo, é que o crédito apontado na PER/DCOMP realmente existe,
como demonstrado no item desta manifestação de inconformidade.
.. omissis ..
III - DO PEDIDO
Diante das razões expostas, a Requerente pede seja julgada procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
Fl. 67085
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904332/2012-64

(I)seja homologada a compensação constante na PERDCOMP n°
13247.05031.151210.1.3.04-5876, diante da existência do direito creditório;
(II) sejam efetuadas diligências para comprovação das alegações relativas à
duplicidade do recolhimento do IOF, bem como em relação à autenticidade dos
documentos ora juntados para comprovação destas alegações, caso se faça necessário
" .
O Interessado em epígrafe pela petição às fls. 39/40 complementou sua Manifestação
de Inconformidade:
A Requerente, conforme informado em sua manifestação de inconformidade, trata-se de
pessoa jurídica autorizada a praticar todas as operações próprias aos bancos
comerciais, às sociedades de crédito, financiamento e investimento, aos bancos de
investimento e às sociedades de crédito imobiliário. Adicionalmente, em conformidade
com seu Estatuto Social, também está incluído entre seus objetivos sociais a emissão e
administração de cartões de crédito, próprio ou de terceiros.
Assim sendo, possui a obrigação de efetuar a retenção do IOF sobre todas as
operações financeiras sob sua responsabilidade.
Ocorre que, em junho de 2010, a Requerente efetuou a retenção de 10F no montante de
R$ 3.330.646,93. Por equívoco, em razão de um erro de processamento do sistema, foi
incluído neste recolhimento o valor de R$ 140.708,92 em duplicidade, correspondente
às retenções de 101: sobre operações de crédito.
A comprovação do recolhimento em duplicidade destas operações encontra-se no CD
anexado a esta petição, em razão do grande volume de páginas do relatório (doc. 02)".
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-107.590, de 28 de maio de 2019, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, com base nos seguintes fundamentos:
[...] como ilustra a jurisprudência administrativa colacionada na Manifestação de
Inconformidade - um equívoco no preenchimento de DCTF, desde que devidamente
comprovado, não pode ser motivo para negar o direito creditório que de fato exista a
favor do contribuinte.
Mas, analisando o conjunto probatório apresentado, não se pode firmar a convicção de
ter havido pagamento indevido ou a maior, pois não se consegue a partir do Relatório
das operações, sobre as quais incidem o IOF em 04/06/2010, acostado às fls. 53/1389,
calcular a base de cáculo do IOF, código de arrecadação 1150, relativo ao fato
gerador de 10/06/2010.
E, sem a possibilidade de se apurar a aludida base de cálculo de IOF, não há como
firmar convicção que houve a alegada duplicidade de lançamento de IOF no valor de
R$ 140.708,92 apontada no extrato de Movimento Contábil, aqui copiado à fl. 28.
Pelo exposto, voto por em julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada e manter o Despacho Decisório com número de rastreamento 031081313.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
[...] porquanto presentes todos os elementos de prova que comprovam o efetivo direito
creditório da Recorrente, não restou outra alternativa, senão a interposição do
presente Recurso Voluntário, o qual deverá ser provido conforme razões de fato e de
direito evidenciadas a seguir, a fim de se reconhecer o correspondente direito
Fl. 67086
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904332/2012-64

creditório e homologar o respectivo pedido de compensação (PER/DCOMP de n°
13247.05031.151210.1.3.04-5876).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Ziccarelli, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 21/11/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 22/10/2019 (fl. 1414).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pugna pelo reconhecimento do direito
creditório pleiteado e pela homologação do respectivo pedido de compensação, com base nos
seguintes argumentos:
[...] em razão do volume de operações que são objeto de incidência do IOF crédito,
código 1150, a Recorrente detém sistemas que apuram o IOF devido, diariamente, e
alimentam automaticamente a contabilidade, mais especificamente, a conta de "IOF A
RECOLHER", n° 3.05.401.01.376.6, de modo que ao final de cada decêndio apura-se o
quanto está registrado na contabilidade e efetua o recolhimento.
Ocorre que, inesperadamente, quando do recolhimento do valor do IOF devido, código
1150, relativamente ao 1° decêndio de junho de 2010, em razão de um erro sistêmico de
processamento, no relatório de interface que alimenta o sistema contábil (juntado às
fls. 53/1389 e - Doc. 05), houve o lançamento indevido, em duplicidade, de R$
140.708,92, conforme se aufere da tela abaixo extraída do próprio razão contábil da
Recorrente (Doc. 5 da Manifestação de Inconformidade):
(...)
Montante este de R$ 140.708,92, que, por sua vez, compôs indevidamente o valor total
recolhido de IOF de R$ 3.330.646,93 (Doc. 4 e 5 da Manifestação de Inconformidade),
dando ensejo, então, ao presente direito creditório em questão.
Em anexo encontra-se o razão da conta contábil que evidencia a respectiva
contabilização de tal crédito - "2.18.845.00.663.6 - IOF A COMPENSAR" (Doc. 06).
Ressalta-se que, com mais detalhes, tal erro sistêmico ocorreu do dia 01/06/2010 a
04/06/2010, proveniente do IOF advindo da operação de cartões, período em que,
conforme Relatório da Relação dos Recolhimentos de IOF, deveria ter representado um
IOF a ser recolhido de R$ 512.970,00 (R$ 529.579,02 menos o estorno de pagamento
de R$ 16.609,02), conforme abaixo (Doc. 07):
(...)
Todavia, o que se verifica do relatório suporte de contabilização, que alimentou a
contabilidade, é que tal relatório detinha um saldo de IOF a recolher de R$ 790.642,48
(Doc. 05 - planilha com totalizador do relatório acostado às fls. 53/1389).
Tais inconsistências, acabaram ensejando o registro em duplicidade dos valores de
IOF a recolher, conforme se demonstra da verificação da própria subsidiária n°
Fl. 67087
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904332/2012-64

349110102640 da conta de "IOF A RECOLHER - OPERAÇÕES DE CRÉDITO" (conta
contábil n° 3.05.401.01.376.6) abaixo e do Doc. 5 da Manifestação de Inconformidade:
(...)
Inconsistência esta, por sua vez, facilmente identificável, porquanto ter se repetido, por
mais de uma vez, o mesmo valor de IOF de R$ 140.708,92.
Deste modo, uma vez comprovado que a base de cálculo do IOF, relativa ao período de
01/04/2010 a 04/04/2010, totaliza o valor de R$ 512.970,00 (Doc. 07), mas que,
todavia, o valor reconhecido contabilmente a título de IOF relativamente a tal período
foi de R$ 790.642,48 (Doc. 05), é incontestável, portanto, que tal valor de R$
140.708,92 está contido indevidamente no recolhimento efetuado referente ao primeiro
decêndio de junho de 2010, restando inconteste a existência do respectivo direito
creditório em tela.
Importante frisar que quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade a
própria Recorrente protocolou o relatório base que suporta o valor reconhecido
indevidamente na contabilidade (fls. 53/1389, atual Doc. 05 do Recurso Voluntário),
mas em CD, fisicamente, em decorrência do grande volume de informações.
Deste modo, acaso remanesçam quaisquer tipos de dúvidas quanto ao presente direito
creditório é de se ressaltar a necessária conversão do presente julgamento em
diligência, para que se possa aferir que os documentos juntados suportam fielmente o
alegado e evidenciam incontestavelmente o direito creditório.
Inicialmente, como bem apontado no v. acórdão recorrido, eventual equívoco no
preenchimento de DCTF, desde que devidamente comprovado, não pode ser motivo para negar o
direito creditório que de fato exista a favor do contribuinte.
Da mesma forma, restando devidamente comprovado o pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, deve ser assegurada a
restituição total do valor equivocadamente recolhido, conforme assegurado pelo artigo 165,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido se
manifestou no seguinte sentido:
[...] analisando o conjunto probatório apresentado, não se pode firmar a convicção de
ter havido pagamento indevido ou a maior, pois não se consegue a partir do Relatório
das operações, sobre as quais incidem o IOF em 04/06/2010, acostado às fls. 53/1389,
calcular a base de cáculo do IOF, código de arrecadação 1150, relativo ao fato
gerador de 10/06/2010.
E, sem a possibilidade de se apurar a aludida base de cálculo de IOF, não há como
firmar convicção que houve a alegada duplicidade de lançamento de IOF no valor de
R$ 140.708,92 apontada no extrato de Movimento Contábil, aqui copiado à fl. 28.
Pelo exposto, voto por em julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada e manter o Despacho Decisório com número de rastreamento 031081313.
Com a devida vênia, entendo que o v. acórdão recorrido deixou de fundamentar
adequadamente as suas razões de decidir ao simplesmente afirmar que, a partir da documentação
apresentada, não seria possivel calcular a base de cálculo do IOF relativo ao fato gerador de
Fl. 67088
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904332/2012-64

10/06/2010, de forma que não haveria como firmar convicção de que houve o alegado
pagamento em duplicidade, sem realizar qualquer cotejo da referida documentação.
Analisando o presente processo, verifica-se que a recorrente jamais se
desincumbiu do seu ônus de comprovar o direito creditório pleiteado, colacionando aos autos
vasta documentação na pretensão de demonstrar o alegado recolhimento indevido.
Da mesma forma, dos demonstrativos contábeis colacionados, extrai-se de forma
clara a existência de valores retidos a título de IOF no mesmo valor e incorridos no mesmo
período, o que corrobora a alegação da recorrente e, no mínimo, configura forte indício do
direito pleiteado.
Assim, apesar de entender existir causa de nulidade da decisão de 1a instância,
considerando que, quando da interposição do recurso voluntário, a recorrente juntou novas
provas com o intuito de demonstrar cabalmente a origem do direito creditório pleiteado,
apontando até mesmo a base de cálculo do IOF, relativa ao período de 01/04/2010 a 04/04/2010,
em contraste com o valor efetivamente recolhido – o que teria gerado o indébito pleiteado -, e
por se tratar de documentação que não permite uma visualização do direito pleiteado sem a
devida análise técnica e contábil, entendo ser mais produtiva a baixa do processo em diligência,
para apreciação da documentação apresentada, a fim de obter análise conclusiva acerca da
existência do crédito pleiteado.
Destaque-se, por oportuno, que entendo pela possibilidade de serem trazidas
novas provas neste momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu
ônus probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de
Recurso Voluntário, corroborar ainda mais o direito pleiteado, contrapondo razões trazidas na
decisão de 1a instância.
Neste sentido, ressalto que os documentos ora colacionados têm como principal
motivação a comprovação da base de cálculo do IOF relativa ao período em litígio, o que foi
tratado como fator determinante para negar o reconhecimento do crédito pelo v. acórdão
recorrido, razão pela qual entendo estar autorizada a juntada das novas provas, com base no
artigo 16, §4o, alínea c, do Decreto no 70.235/1972.
Diante do exposto, em observância ao princípio da verdade material e por se tratar
de matéria que demanda análise técnica da documentação apresentada, julgo ser prudente, nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a
unidade de origem (DRF):
1) analise integralmente a documentação colacionada aos autos pela recorrente, a
fim de verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado, intimando a
recorrente para apresentar eventual documentação distinta que entenda
necessária, elaborando, por fim, relatório conclusivo;
2) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Fl. 67089
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904332/2012-64

Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Ziccarelli

Fl. 67090
DF CARF MF
Original